Tribunal: TJDFT
Processo: 0708850-91.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA; DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO/HABILITAÇÃO; DE TRÁFEGO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA E DE DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 306 E 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE REFERENTE AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA NÃO RECONHECIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA NO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado, especialmente pelas palavras dos policiais e por relatório de embriaguez, que o Apelante conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pelo uso de álcool; que ele conduziu veículo sem possuir habilitação; que ele trafegou em velocidade incompatível com a segurança em local com grande movimentação de pessoas e que ele desobedeceu a ordem de parada proveniente de policiais militares, deve ser mantida a sua condenação, nos termos da sentença de origem.
2. Sendo os crimes previstos nos artigos 306 e 309, do Lei no 9.503/97, autônomos entre si, inviável reconhecer a consunção entre eles, nos termos da Súmula no 664, do STJ.
3. Tendo o Apelante desobedecido a ordem de parada proveniente de policiais militares, que estavam em viatura caracterizada e com o rotolight ligado, deve ser reconhecida a tipicidade da conduta prevista no artigo 330, do Código Penal, não havendo falar em aplicação de sanção/norma administrativa.
4. Tendo o Apelante reconhecido que dirigia a motocicleta sem habilitação, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, no crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, sem reflexo, contudo, na pena intermediária, nos termos da Súmula no 231, do STJ, e do tema de Repercussão Geral no 158, do STF.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.